Tribunal: STF
Processo: AI 337459
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
39, "caput", da Constituição.  Ademais, para se chegar a conclusão
contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria mister examinar
previamente a legislação infraconstitucional estadual para verificar
se houve, ou não, a pretendida revogação.
Agravo a que se nega provimento.